Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. LIMITE NA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. CLÁUSULA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.656/1998, estabelece que estão submetidos às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como custeio de despesas e oferecimento de rede credenciada.
2. O simples fato de o contrato objeto destes autos ser submetido à Lei 9.656/1998 não implica necessariamente em tratá-lo como plano de saúde.
3. O artigo 1o da Lei 9.656/1998 conceitua os planos de saúde, os quais, entre outras características, são vínculos firmados por tempo indeterminado, com a finalidade de cobertura de procedimentos necessários à manutenção da saúde do beneficiário.
4. Contratos firmados com período de validade pré-determinado e com a finalidade de cobertura de um único procedimento específico não se enquadram no conceito de plano de saúde, mas sim de seguro de responsabilidade civil.
5. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado, oriundo de acontecimento lesivo à interesse legítimo do segurado, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular. Obrigar a seguradora a cobrir danos superiores ao limite indenizatório previsto em contrato implicaria em desestabilização atuarial, além de ofensa às regras do contrato.
6. Recurso conhecido e não provido.